Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-64.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000557-64.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAQUEL DOS SANTOS - CPF: 395.898.488-69 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (IMPETRANTE), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (IMPETRANTE), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), 5o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MONTREAL - CNPJ: 19.639.456/0001-24 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

Agravo Interno no:
1000557-64.2025.8.11.9005.

Agravante:
PDG REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

Agravado:
MMa JUÍZA DE DIREITO DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Litisconsorte(s):
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL MONTREAL.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12
A 14/08/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM JUIZADOS ESPECIAIS. SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS. EXCEÇÃO APENAS EM HIPÓTESES DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de que o mandado de segurança foi utilizado como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais, instituído pela Lei no 9.099/1995, consagra o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias (art. 41, §1o), visando garantir celeridade e simplicidade processual.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais, salvo em situações excepcionais em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

No caso concreto, a decisão interlocutória não apresenta teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, sendo possível discutir a matéria no recurso inominado após a sentença, conforme prevê o sistema recursal dos Juizados Especiais.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 576847, com repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento de que o mandado de segurança não é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em processos submetidos ao rito da Lei no 9.099/1995, salvo em situações excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não é cabível como sucedâneo de agravo de instrumento para impugnar decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 9.099/95, art. 46; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 10; CPC, art. 485, IV; CC, art. 50; CDC, art. 28, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 576.847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 07.08.2009; STF, RE 643.824 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09.08.2011; TJPR, AI 0004727-44.2023.8.16.9000, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 18.03.2024; TJPR, MS 0000520-02.2023.8.16.9000, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, j. 13.03.2023; TJSP, MS Cível 0100057-85.2022.8.26.9045, Rel. Ewerton Meirelis Gonçalves, j. 28.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visam as agravantes reformar a decisão monocrática prolatada no ID 280715375, a qual
indeferiu
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em argumento recursal, as agravantes alegam:

1)

Cabimento do mandado de segurança ao caso;

2)

Indiscutível ilegalidade da decisão judicial;

3)

Inexistência de prova concreta da confusão patrimonial

4)

Violação de direito líquido e certo;

5)

Requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica.

Apesar de devidamente intimada (ID 291651893), a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, vê-se que a decisão monocrática prolatada (ID 280715375) merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
verbis
:

(...)
Vistos etc.

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e Goldfarb Incorporações e Construções Ltda
contra ato da
MMa Juíza de Direito do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT,
que
deferiu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão das impetrantes no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial no
1022073-94.2022.8.11.0001,
movida pelo
Condomínio do Residencial Montreal
em face de
Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

As impetrantes alegam que o exequente requereu o bloqueio de contas bancárias das empresas que constaram como vinculadas à executada
Gold Delos
na pesquisa Sniper, tendo o Juízo instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem que houvesse pedido da parte exequente.

Argumentam que a conduta do Juízo impetrado viola o princípio da inércia da jurisdição, o qual veda a atuação espontânea do Poder Judiciário sem a provocação da parte interessada.

Aduzem a ausência de pressuposto de constituição válido e indispensável, qual seja, o exercício do direito de ação pela parte autora, tendo em vista que o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica implicará na ampliação subjetiva da lide.

Sustentam, ainda, que não foram preenchidos os requisitos legais necessários à desconsideração da personalidade jurídica.

Ao final, requerem a concessão de tutela provisória, visando determinar o sobrestamento do processo de origem, a fim de obstar a prática de atos expropriatórios em face das impetrantes.

Os autos vieram conclusos.

Relatei.

DECIDO.

A concessão de mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e o art. 1o da Lei 12.016/2009, nos seguintes termos
:

CF, art. 5o

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que a parte exequente, pugnou pela penhora
online
, via SISBAJUD, nas contas bancárias das impetrantes, nos seguintes termos:

(...) Após utilização da ferramenta do SNIPER constatou-se que a empresa executada está vinculada a outras duas empresas, portanto,
trata-se do mesmo grupo econômico
. (...)

Diante disso, a MMa Juíza monocrática prolatou a seguinte decisão:

(...)
Os argumentos apresentados no Id. 172871685 indicam a existência de possível formação de grupo econômico entre a empresa que consta no polo passivo (GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01) e as empresas PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (02.950.811/0001-89) e GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA (58.507.286/0001-86)
.

O redirecionamento da execução, contudo, depende da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no caso, na modalidade lateral, já que o pedido é que a execução avance sobre o patrimônio da nova empresa
.

Nesse sentido, a Terceira Turma do C. STJ já se manifestou quanto à impossibilidade de mero redirecionamento do cumprimento de sentença àquele que não integrou a lide na fase de conhecimento: Uma vez formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a
desconsideração da personalidade jurídica
, na forma do art. 28, § 2o, do CDC, sendo inviável o mero redirecionamento da execução contra aquela que não participou da fase de conhecimento. (AgInt no REsp 1.875.845/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe 19/5/2022.)

E, também, os Tribunais Pátrios:

(...) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Reconhecimento de formação de grupo econômico - Presente, na espécie, prova de fato indicativo de fraude, que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, para determinar a inclusão no polo passivo da execução das pessoas jurídicas elencadas pela agravante, em razão da formação de grupo econômico e existência de confusão patrimonial entre elas - Reforma da r. decisão agravada, para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para determinar a inclusão no polo passivo da execução da sociedades empresárias elencadas pela agravante,
com determinação ao MM Juízo da causa de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica
, com a suspensão imediata da fase de cumprimento de sentença e citação das pessoas jurídicas incluídas no polo passivo para manifestação no prazo de 15 dias (CPC/15, arts. 134, §3o e §4o e 135). Recurso provido, com determinação. (AI 2026030-82.2016.8.26.0000; Relator(a): Rebello Pinho; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 25/4/16; Data de registro: 27/4/16).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO COMBATIDA QUE RECONHECE A SUCESSÃO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. IMPROPRIEDADE. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO QUE SUPRE TAL INTENTO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL. INSUBSISTÊNCIA. EMPRESA QUE ESTÁ SENDO GERIDA PELO MESMO NÚCLEO FAMILIAR, ESTÁ ESTABELECIDA NO MESMO ENDEREÇO DA ANTERIOR E POSSUI O MESMO RAMO EMPRESARIAL. FORTES INDÍCIOS DA SUCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "A sucessão empresarial ocorre, em regra, quando o estabelecimento comercial é transferido a outra pessoa, de forma a permitir a exploração da atividade econômica da empresa, de acordo com o disposto nos arts. 1.142 e seguintes do Código Civil . Há casos, no entanto, em que ocorre a sucessão empresarial de fato, vislumbrada quando houver a continuação do ramo empresarial por outra pessoa jurídica, com o mesmo ou semelhante objeto social, mesmo endereço, confusão de sócios, que geralmente são do mesmo grupo familiar, entre outros elementos. Nessas situações, caracterizada a sucessão empresarial de fato, a pessoa jurídica sucessora é parte legítima para figurar no polo passivo da execução ajuizada contra a pessoa jurídica sucedida." ( AI n. 4002381-69.2020.8.24.0000 , rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 09.06.2020) [...] (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4026269-04.2019.8.24.0000 , do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Gerson Cherem II, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 3/12/2020) (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5067041-21.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. Tue Jul 05 00:00:00 GMT-03:00 2022).

ISTO POSTO
, DETERMINO a instauração de incidente lateral de desconsideração da personalidade, nos próprios autos, assim como a citação das empresas PDG REALTY S.A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (02.950.811/0001-89) e GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA (58.507.286/0001-86), conforme qualificação e endereços indicados, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, para se manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se. (...)
(Grifei)

Devidamente citadas, as impetradas apresentaram contestação, na qual alegaram a ausência de pressuposto processual de constituição válido e indispensável, bem como a inexistência dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

Posteriormente, a magistrada singular
deferiu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos:

(...) De início, consigno que não há se falar em nulidade por ausência de pressuposto de constituição do processo. Ora, há pedido expresso de redirecionamento da execução, com fundamento na formação de grupo econômico, sendo claro o pedido, ainda que implícito, de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Vige no mundo jurídico o brocardo “romano da mihi factum, dabo tibi ius”, ou seja, “dê-me os fatos que lhe darei o direito”.

Com efeito,
os pedidos formulados só podem ser analisados se observados o procedimento previsto em lei, não havendo se falar em instauração de ofício ou nulidade
.

Afasto, portanto, a prefacial de nulidade.

No mérito, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é procedente.

No presente caso, os documentos trazidos denotam ser verossímil a formação de grupo econômico entre a executada GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 e as empresas aqui indicadas, pois são compostas pelos mesmos sócios, localizadas no mesmo endereço e destinam-se à mesma atividade empresarial principal que é a incorporação de empreendimentos imobiliários.

No mais, as executadas em questão PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 e GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 são sócias da empresa executada GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01, consoante consulta ao sistema SNIPER, recebendo, assim, aportes de capital.

Ademais, os documentos constantes dos autos são provas seguras de confusão patrimonial no grupo empresarial formado pela executada e a empresa ora indicada, pois ao mesmo tempo em que a primeira permanece formalmente em atividade, seu patrimônio parece ter sido esvaziado, uma vez que as tentativas de localização de bens efetuadas na execução restaram infrutíferas, ao passo que o capital social das demais permanece sólido.

Sobre o tema, assim tem decidido os tribunais pátrios em casos de incidente de desconsideração envolvendo as empresas do mesmo grupo econômico:

“Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que acolheu o incidente e determinou que a execução seja estendida também a ora agravada. Insurgência. Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Comprovação de existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Art. 28, § 5o do CDC. Grupo econômico configurado. Reconhecimento em precedentes deste E. Tribunal. Decisão que não merece reparo. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2093565-81.2023.8.26.0000; Relator (a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2023; Data de Registro: 19/06/2023);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Reclamada ausência de fundamentos jurídicos para o acolhimento do incidente. Rejeição. Efetiva tentativa de levantamento de patrimônio pertencente à devedora. Exigência, ainda, de indicação de bens livres e disponíveis, providência que não foi cumprida. Simples inadimplemento, em teoria menor (art. 28, CDC), que permite o temporário afastamento da personalidade jurídica da empresa. Inclusão de sociedade de propósito específico. Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2084590-70.2023.8.26.0000; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/05/2023; Data de Registro: 08/05/2023);”

Desta forma,
DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois presentes os requisitos do artigo 50, do Código Civil e art. 28, §5o, do CDC
.

Incluam-se no polo passivo da execução as empresas PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 e GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86
.

Prossiga-se na execução.

Intime-se.

Cumpra-se.
(Grifei)

No procedimento previsto na Lei no 9.099/95, não há recurso contra decisão interlocutória, sendo certo que o mandado de segurança somente pode ser utilizado em hipóteses excepcionais,
o que não ocorre no presente caso, diante da ausência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato atacado
.

No caso em análise, verifica-se que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de
agravo de instrumento
,
o que é inadmissível, em razão do princípio da irrecorribilidade das interlocutórias, que vigora no sistema da Lei no 9.099/95
.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu que não cabe mandado de segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (Grifei)

No mesmo sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EMANADAS DE JUIZADO ESPECIAL (LEI No 9.099/95) - NÃO CABIMENTO
- ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 576.847-RG/BA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(STF - RE 643824 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00265) (Grifei)

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da decisão atacada, nem em violação de direito líquido e certo, conforme alegado pelas impetrantes. Direito líquido e certo é aquele reconhecível de plano,
o que não se verifica no presente caso
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO
MANDADO DE SEGURANÇA
.
REMÉDIO CONSTITUCIONAL IMPETRADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.
AUSÊNCIA DE HIPOTESE EXCEPCIONAL PARA O CABIMENTO DO WRIT
. Agravo desprovido.

(TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0004727-44.2023.8.16.9000 - Paranavaí - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 18.03.2024) (Grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. INCLUSÃO DO IMPETRANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE E TERATOLOGIA INEXISTENTES
.
IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
. PRECEDENTES.
NÃO CABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL
.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0000520-02.2023.8.16.9000 - Guaíra - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 13.03.2023) (Grifei)

Mandado de segurança
.
Não cabimento contra decisão interlocutória em sede de juizado especial
(RE 576.847-RG (Tema 77).
Inconformismo do impetrante contra decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
. Improcedência do recurso. Ordem denegada.

(TJSP; Mandado de Segurança Cível 0100057-85.2022.8.26.9045; Relator (a): EWERTON MEIRELIS GONCALVES; Órgão Julgador: 2a Turma Recursal Cível; Foro de Pedregulho - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 29/06/2022) (Grifei)

Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANO MORAL. TELEFONIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A LIMINAR PARA RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CABERIA O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO HOSTILIZADA, O QUAL NÃO SE ENCONTRA CONTEMPLADO NA LEI N.o 9.099/95, JUSTAMENTE PELA SISTEMÁTICA DO MICROSSISTEMA. INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL
. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. EXTINÇÃO DO WRIT.
(TJRS - Mandado de Segurança Cível, No 50019537820248219000, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Patrícia Antunes Laydner, Julgado em: 27-02-2024) (Grifei)

Este Juízo prolatou outras decisões no mesmo sentido da inadmissibilidade do Mandado de Segurança contra decisão interlocutória proferida em sede de Juizado Especial.

No mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU DE ABUSO DE PODER E ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

1-
Inexistindo prova de direito líquido e certo, que a decisão impugnada seja ilegal ou haja abuso de poder, a segurança deve ser denegada
.

2-
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.847-RG/BA, Rel. Min. Eros Grau, concluiu pelo não cabimento de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais. Precedentes
.

3- Petição inicial indeferida.

(TJMT - N.U 1001216-10.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (Grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA). IMPROPRIEDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1- O cabimento do Mandado de Segurança em sede de juizado especial comum, se restringe, de forma subsidiária, à hipótese de, nas decisões interlocutórias (irrecorríveis), quando identificada teratologia ou ilegalidade.

(TJMT - N.U 1000581-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADIMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À PRECEDENTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE-RG 576847) – ORDEM DENEGADA.

Em face do princípio da celeridade que inspira os ritos procedimentais dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, não é cabível o manejo do mandado de segurança contra decisão interlocutória ali proferida (STF-RE-RG 576847).

(TJMT - N.U 1001128-06.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Diante do breve exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no art. 10 da Lei no 12.016/2009 e, em consequência,
julgo extinto
o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, verifica-se que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, o que é inadmissível, ante o princípio da irrecorribilidade das interlocutórias que vigora no sistema da Lei no 9.099/95.

Verifica-se, ainda, que, entre as jurisprudências apresentadas pelas agravadas, todas as que tratam de desconsideração da personalidade jurídica foram proferidas por Desembargadores de Tribunais de Justiça, em julgamento de agravos de instrumento, o que reforça a tese de que o
mandamus
está sendo utilizado como sucedâneo recursal.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576.847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID
280715375
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025